Tribunal: TJDFT
Processo: 0745733-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, coisa julgada é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença que não mais se sujeita a recurso, porém, a imutabilidade opera apenas sobre questões expressamente discutidas no acórdão (art. 503 do CPC).
2. O Acórdão exequendo não discutiu a respeito da incidência do aumento do vencimento sobre determinadas parcelas salarias, de modo que não é possível a sua cobrança na fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.